Tribunal: TJMT
Processo: 1011594-34.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011594-34.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANE NIENE DE SOUZA - CPF: 003.642.111-13 (RECORRENTE), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CREDITO. BLOQUEIO/REDUÇÃO A ZERO DO LIMITE SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTABELECIMENTO DO LIMITE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de instituição financeira, em razão do bloqueio/redução a zero do limite de cartão de crédito sem prévia notificação, o que lhe causou transtornos durante viagem, buscando indenização por danos morais e restabelecimento do limite.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o bloqueio/redução abrupta do limite do cartão de crédito, sem prévia notificação, configura falha na prestação do serviço a justificar indenização por danos morais;
(ii) estabelecer se é juridicamente possível compelir a instituição financeira a restabelecer o limite de crédito contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII) e a responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço (art. 14).

4.

A prova documental demonstra que havia limite ativo na fatura de setembro/2024 e limite zerado na fatura de outubro/2024, enfraquecendo a alegação de bloqueio supostamente consolidado e comunicado desde junho/2024.

5.

A instituição financeira, ao alterar de forma abrupta e sem aviso prévio o limite do cartão, viola os princípios da boa-fé objetiva, transparência e confiança (art. 6o, III, CDC).

6.

O banco não comprova ter notificado previamente a consumidora acerca da supressão do limite, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, CPC).

7.

A retirada inesperada do crédito durante viagem expõe a consumidora a vulnerabilidade significativa, superando o mero dissabor e configurando dano moral indenizável.

8.

O restabelecimento do limite não é medida juridicamente exigível, pois a concessão de crédito depende de análise de risco, e não cabe ao Judiciário impor limite quando há possível restrição legítima superveniente, sendo ilícita apenas a ausência de aviso prévio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A redução ou cancelamento do limite de cartão de crédito exige prévia e expressa notificação ao consumidor, sob pena de configurar falha na prestação do serviço.

2.

A ausência de aviso prévio acerca da supressão do limite, quando causa constrangimento ou vulnerabilidade significativa, enseja indenização por danos morais.

3.

A instituição financeira não pode ser compelida a restabelecer limite de crédito quando houver restrição legítima superveniente, preservada sua autonomia na análise de risco.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6o, III e VIII, e 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 389, parágrafo único; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados no caso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95

VOTO

Colendos Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela parte Autora. A recorrente é beneficiária da justiça gratuita.

A controvérsia cinge-se à legalidade da conduta da instituição financeira que procedeu ao bloqueio/redução a zero do limite do cartão de crédito da autora, supostamente sem notificação prévia, ocasionando transtornos durante viagem.

A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos, acolhendo a tese de exercício regular de direito do Banco em face de restrição interna. Contudo, a decisão merece reforma.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII) e a responsabilidade objetiva (art. 14).

Compulsando os autos, verifica-se que a Autora comprovou a existência de limite de crédito ativo no valor de R$ 9.915,00 na fatura com vencimento em setembro/2024. Todavia, na fatura subsequente, de outubro/2024 — mês em que relata ter realizado a viagem —, o limite único consta zerado (R$ 0,00) (id.
304994594 - Pág. 7)

Tal evidência documental enfraquece a alegação da defesa de que o bloqueio estaria consolidado e comunicado desde junho/2024. Ainda que a instituição financeira detenha a prerrogativa de analisar a manutenção do crédito (autonomia da vontade), a redução ou cancelamento do limite não pode ocorrer de forma abrupta e sem a prévia e expressa notificação do consumidor, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da confiança (art. 6o, III, do CDC).

No caso em tela, o Banco Recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar que notificou a consumidora previamente acerca da supressão do limite (art. 373, II, CPC). A mera alegação de existência de cláusula contratual prevendo o envio de correspondência não substitui a prova do efetivo aviso no caso concreto.

A conduta da instituição financeira, ao retirar o crédito abruptamente, surpreendeu a consumidora em momento de vulnerabilidade (durante viagem em outro estado), impedindo a utilização do cartão para despesas básicas e frustrando sua legítima expectativa de uso do serviço contratado.

Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço. O dano moral, na hipótese, decorre das próprias circunstâncias do fato (violação à dignidade e sossego da consumidora em viagem), superando o mero dissabor cotidiano.

Quanto ao valor da indenização, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Considerando os parâmetros adotados por esta Turma para casos análogos de falha em serviços bancários (como bloqueio indevido de conta), e levando em conta o caráter pedagógico da medida, fixo o montante em R$ 3.000,00 (três mil reais).

No que tange ao pedido de restabelecimento do limite, entendo que não cabe ao Poder Judiciário compelir a instituição financeira a conceder crédito se houver restrição cadastral legítima superveniente ("ANC não vigente" citada pelo Banco), sob pena de interferência na gestão de risco da empresa. A ilicitude reside na forma (falta de aviso), reparada pela indenização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR a sentença de origem e CONDENAR o Recorrido, BANCO DO BRASIL S.A., ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da Recorrente. Sobre o valor da condenação (danos morais), deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, a contar da citação.

Julgar improcedente o pedido de obrigação de fazer (restabelecimento do limite), mantendo a autonomia da instituição na análise de crédito, ressalvada a necessidade de notificação prévia em futuras alterações.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso (art. 55 da Lei no 9.099/95).

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026